Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716014-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 39.376/94). LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quanto há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido entre duas demandas, repetindo-se ação que está em curso. 2. Na origem (autos no 0716014.26-2022.8.07.0018), a autora promove o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 39.376/94, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao passo que, no cumprimento de sentença no 0010879-73.1995.8.07.0001 (autos no 49770/1995), cuida-se de feito relativo a título executivo judicial oriundo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Do cotejo entre os processos, é possível perceber que, em que pese a semelhança quanto à causa de pedir, uma vez que abarcam diferenças relacionadas ao Plano Collor, tais demandas tratam de matérias distintas e possuem pedidos diferentes, razão pela qual não se verifica a identidade de elementos que caracteriza a litispendência. 3. Na espécie, não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), porque, na origem, a despeito de alegada na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal a configuração de excesso de execução, além da litispendência, não houve manifestação do Juízo de origem acerca do tema, sendo indispensável a elucidação da questão fática apontada, o que poderá ser feito por meio de esclarecimentos e do auxílio da Contadoria Judicial (art. 524, § 2o, do CPC). 4. Apelação cível conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97, 98, 103, § 3o, e 104, todos do CDC, 337, inciso VI e § 1o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do CC, afirmando que deve ser reconhecida a litispendência, sob pena de enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 97, 98, 103, § 3o, e 104, todos do CDC, 337, inciso VI e § 1o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e 884 do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No presente feito (autos no 0716014.26-2022.8.07.0018), a autora promove o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 39.376/94 que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao passo que, o cumprimento de sentença no 0010879-73.1995.8.07.0001 (autos no 49770/1995), refere-se a título executivo judicial oriundo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, relativamente ao processo em comento, o título judicial exequendo refere-se à ação coletiva de n° 39.376/94, cujo pedido consubstanciava-se em obrigação de pagar consistente no pagamento das diferenças oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, do período compreendido entre 01/04/1990 a 23/7/1990, conforme título executivo prolatado na ação n° 39.376/94. Por sua vez, relativamente aos autos no 49.770/95 (PJe no 0010879-73.1995.8.07.0001), observa-se que o referido feito consiste em cumprimento de sentença com o objetivo de compelir o Distrito Federal em obrigação de fazer consistente na incorporação dos percentuais de 39,80%, 2,87% e 28,44% nos contracheques da exequente, ora apelante, do valor atualizado e não implementado à época sobre a remuneração vigente nos meses de abril, maio e junho de 1990. Do cotejo entre os processos, é possível perceber que, em que pese a semelhança quanto à causa de pedir, uma vez que abarcam diferenças relacionadas ao Plano Collor, tais demandas tratam de matérias distintas e possuem pedidos diferentes, razão pela qual não se verifica a identidade de elementos que caracteriza a litispendência” (ID. 48733347). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016